Tribunal: STF
Processo: RE 1395952
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL (GDASS). PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Maria Germina de Lima. 



    Sustenta a recorrente o direito à percepção da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) no patamar de 70 (setenta) pontos, mesma pontuação dos servidores em atividade. Aparelhado o recurso na violação do art. 40, §§ 4 e 8, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguro Social (GDASS), no mesmo percentual atribuído aos servidores em atividade. O acórdão está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GDASS. SERVIDOR APOSENTADO. PARIDADE COM SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta por servidora aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral de recebimento de verbas pretéritas advindas de diferenças a título de Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social - GDASS nos mesmos moldes que os servidores da ativa, ao argumento de que o termo final da paridade entre servidores ativos e inativos, quanto à concessão da GDASS, deu-se em 23/04/2009, quando foram definidos critérios objetivos para a avaliação do desempenho dos servidores com o fito de aferir a quantia devida a cada um deles a título de GDASS. 



    2. O cerne da controvérsia consiste em perquirir acerca da possibilidade de pagamento à parte autora, ora apelante, de Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, no patamar de 70 (setenta) pontos, valor mínimo pago aos servidores em atividade.



    3. A GDASS foi instituída pela Lei nº 10.855/2004 que estabelece ser a gratificação devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no INSS, em função do desempenho institucional e individual 



    4. O artigo 16, I, ‘b’, da Lei nº 10.855/2004 prevê que para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a GDASS será para aos aposentados e pensionistas no valor correspondente a 50 (cinquenta) pontos a partir de 1º de julho de 2009. 



    5. A matéria em análise foi resolvida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, julgando o mérito do tema 983 da repercussão geral, no ARE 1052570 RG, reafirmou sua jurisprudência dominante e fixou a seguinte tese: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. (STF. Pleno. ARE 1052570 RG/PR. Relator: Min. Alexandre de Moraes, julgado em 15/02/2018). 



    6. O termo final do pagamento da GDASS aos inativos no mesmo índice pago aos ativos foi em 2009, quando foram definidos critérios objetivos para a avaliação do desempenho dos servidores, perdendo a referida gratificação o caráter genérico.



    7. Inocorrência de revogação tácita do art. 16 da Lei nº 10.855/2004 pelo art. 11, §1º, na redação conferida pela Lei nº 13.324/2016; pois, inexistente qualquer incompatibilidade entre as leis ou regulamentação da matéria por lei nova diversa da anterior. 



    8. In casu, a apelante se aposentou em 13/12/1995, de modo que é aplicável a regra estabelecida no art. 16, I, 'b', da Lei 10.855/2004, que prevê a aplicação de cinquenta pontos.



    9. Precedentes: TRF5. 3ª Turma. Processo nº 0805815-22.20194.05.8400 - Apelação Cível. Relator: Desembargador Federal Fernando Braga. DJ 07/05/2020; TRF5. 3ª Turma. Processo nº 0807972-65.2019.4.05.8400 - Apelação Cível. Relator: Desembargador Federal Rogerio Fialho Moreira. DJ 06/08/2020; TRF5. 2ª Turma. Processo nº 0808461-05.2019.4.05.8400 - Apelação Cível. Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima. DJ 29/03/2021; TRF5. 1ª Turma. Processo nº 0800311-92.2020.4.05.8402 - Apelação Cível. Relator: Desembargador Federal Francisco Roberto Machado. DJ 18/03/2021.



    10. Condenação da parte apelante em honorários recursais, com majoração da verba sucumbencial em mais 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 



    11. Apelação à que se nega provimento.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (ARE 1052570 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 06.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA MESMA PONTUAÇÃO PAGA AO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incorporação da Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social GDASS aos proventos de aposentadoria com redução da pontuação em relação àquela paga ao servidor público quando em atividade não viola o direito à integralidade assegurado pelo art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 753785 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 09.4.2018).



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Colho precedentes: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO ARE 1052570-RG. TEMA 983. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE GRATIFICAÇÕES PARA FINS DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1089. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, formado no julgamento do ARE 1.052.570-RG, de minha relatoria, sob o rito da repercussão geral (Tema 983), em que foram fixadas as seguintes teses: I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. A análise da discussão acerca da natureza da gratificação (genérica ou pro labore in faciendo) e do debate acerca de sua extensão aos inativos demandaria a incursão em legislação infraconstitucional e o reexame de fatos, providências vedadas nesta sede recursal. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.223.164-RG (Tema 1089), afastou a repercussão geral da matéria acerca da ‘natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas’. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1357306 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-18.02.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1348708 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 17.6.2022).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora